Tribunal: TJDFT
Processo: 0728045-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. REVISÃO PERIÓDICA. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e no artigo16, da Lei no 10.826/2003.
2. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, ausência de fundamentação idônea, existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e emprego lícito), apresentação espontânea à autoridade policial e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
3. Alega que, com o oferecimento da denúncia, surgiu novo cenário que permite reavaliar a necessidade da prisão preventiva, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e homogeneidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) apurar se seria possível, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi decretada com base na materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, conforme informações constantes de boletim de ocorrência, laudos periciais, relatórios investigativos e depoimentos testemunhais.
6. A decisão está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio com uso de arma de fogo, em local público e com risco para terceiros.
7. O modus operandi evidencia a periculosidade do agente, agravada pelo risco de retaliação à vítima, colega de trabalho, e por antecedentes de envolvimento em outras três investigações por crimes de igual natureza.
8. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para os fins de prevenção e garantia da ordem pública no caso concreto.
10. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, tampouco viola o princípio da presunção de inocência, sendo instrumento legítimo de tutela da ordem pública.
11. A alegação de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual pena a ser aplicada não se sustenta, porque consistem em institutos jurídicos distintos.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, caput; e 14, inciso II. Código de Processo Penal, artigo 316, parágrafo único. Lei no 10.826/2003, artigo 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 696.191/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021.